Tribunal: TJMT
Processo: 1049036-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1049036-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MUCIO JERONIMO ALBERNAZ - CPF: 126.764.971-20 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG PARA USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL –

CONTRADIÇÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante
/
apelado
não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
contradição

no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1049036-19.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MUCIO JERONIMO ALBERNAZ

EMBARGADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MUCIO JERONIMO ALBERNAZ
opõe recurso de embargos de declaração (ID

230820197
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
228599680
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
(ID 218208733)
,
que
d
eu
provimento ao recurso para afastar a

obrigatoriedade de o plano de saúde custear o medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE
(OFEV®) 150mg. Por consequência, julg
ou
improcedentes os pedidos iniciais e conden
ou
a

parte autora nos ônus sucumbenciais na integralidade, respeitada a gratuidade judicial
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o v. acórdão embargado incorreu em
contradição

com relação
ao argumento de que
não houve comprovação de eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, ou seja, o raciocínio aqui aduzido tem o condão de fazer a seguinte indagação: se a manutenção do tratamento, laudado por médico pneumologista, quando pleiteado seu fornecimento em face do Estado, é considerado eficaz, independente de não constar no rol de obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde
.

Defende
que

o instrumento entabulado não pode submeter a necessidade do paciente, que tem como alternativa somente o tratamento já iniciado,

sendo abusivo qualquer dispositivo contratual que visa excluir da cobertura

procedimentos imprescindíveis para o êxito do tratamento médico
.

Aduz, ainda, que
havendo expressa indicação médica acerca da prescrição do medicamento
antifibr
ó
tico

nintedanibe
e considerando as leis e jurisprudências, constata-se prática abusiva a negativa de custeio do tratamento, com o fito de possibilitar a melhora

das condições de qualidade de vida ao paciente.

Assevera, também, que
as operadoras de planos de saúde podem regular

as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma,

medicamento e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é

atribuída ao médico responsável pela paciente.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos
aclaratórios
para
sanar o

vício apontado
,
proferindo nova decisão e resguardando o direito do embargante
.

Recurso tempestivo (ID
230967152
).

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de decurso no
ID
233605162
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1049036-19.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

MUCIO JERONIMO ALBERNAZ

EMBARGADO:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No casso,
não obstante a parte embargante alegue
vícios
no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Logo, não há falar em
contradição
.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024